Tribunal: STF
Processo: RE 1430723
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vanessa Aparecida Landim de Carvalho e Pamela Cristina de Carvalho Brito formalizaram, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 36) contra acórdão (eDOC 25) da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio de Janeiro. Esse julgado foi assim ementado:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. SEGURADO CASADO E NÃO SEPARADO DE FATO. PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N.º 529. DISTINGUINSHING. DESCONHECIMENTO POR PARTE DA COMPANHEIRA. BOA-FÉ. UNIÃO ESTÁVEL PUTATIVA. COBERTURA PREVIDENCIÁRIA RECONHECIDA. DURADOURA. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    (Destaquei)



    Sustentam, as recorrentes, viúva e filha de segurado falecido da previdência social, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais por ter aquiescido, para fins de rateio de pensão por morte, com a possibilidade de reconhecimento da existência concomitante de casamento (entre a primeira recorrente e o de cujus) e de união estável (entre este e a parte recorrida, Elaine Pinto de Freitas).



    Pontuam que “O artigo 226 da Constituição Federal institui que: ‘A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.’ Ou seja, não se pode beneficiar relação de concubinado em detrimento da família de fato, por esta contar com proteção especial do Estado conferido pela CF/88” (eDOC 36, fl. 2).



    Asseveram, assim, que ”Ao reconhecer uma relação de concubinado simultaneamente com o casamento, indubitavelmente, a r. sentença atacada fere o princípio constitucional da monogamia, que proíbe o matrimônio com mais de uma pessoa e determina que haja fidelidade recíproca do homem com a esposa e vice-versa, tal princípio se tornou a base para instituir que a família detém tutela especial do Estado para sua proteção” (DOC 36, fl. 3).



    Ao final, requerem o provimento do apelo extremo de forma a julgar totalmente improcedentes os pedidos vertidos na inicial apresentada na instância de primeiro grau.



    Em contraminuta (eDOC 39), pugna a parte recorrida pelo não conhecimento ou, se conhecido, pelo desprovimento do apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



    2. A discussão constitucional submetida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal consiste na possibilidade de reconhecimento, com o objetivo de rateio de benefício previdenciário, da existência simultânea de dois vínculos conjugais, qual seja, na espécie, casamento e união estável.



    No caso, o acórdão impugnado, ao entender presente a boa-fé da parte recorrida, Elaine Pinto de Freitas, reconheceu a união estável mantida entre ela e certo segurado da previdência social, ainda que este já fosse casado com Vanessa Aparecida Landim de Carvalho. Com o reconhecimento, foi determinado o rateio da pensão advinda com o óbito do segurado. A propósito, colho desse julgado os seguintes fragmentos que elucidam o contexto factual (eDOC 25, fl. 1):



    A instrução do processo deixou clara a situação protagonizada pelos envolvidos: o de cujus, apesar de casado com a Sra. Vanessa (residente no Município de Barra Mansa), matinha relação de união estável com a autora (residente no Município de Valença). Os depoimentos colhidos em audiência demonstram que nenhuma das duas (autora e corré) tinham conhecimento acerca do relacionamento paralelo mantido pelo instituidor, que mantinha, concomitantemente, duas famílias. As narrativas das Sras. Elaine e Vanessa se complementam mutuamente para compreender a dinâmica da “vida dupla” do instituidor.



    O de cujus casou-se com a corré [Vanessa] em 2002 em cerimônia religiosa, com quem teve uma filha (nascida em 2003), ao passo que iniciou a união estável com a autora [Elaine] em 2011, com quem também permaneceu até a data do óbito (em 20/09/2013). Nesse período, o segurado trabalhava em uma empresa em Angra dos Reis (ESTALEIRO BRASFELS) e, poucos meses antes do óbito, começou a trabalhar também como caminhoneiro autônomo, utilizando para tanto um caminhão adquirido pela autora.



    (Grifei)



    Ante esse quadro, a 4ª Turma Recursal do Rio de Janeiro externou, em síntese, conclusão no sentido de que a presença de boa-fé da recorrida, que não sabia do casamento anterior mantido entre o instituidor da pensão e a recorrente Vanessa Aparecida Landim de Carvalho, eliminaria o caráter concubino da relação havida entre aquela e o de cujus. Essa compreensão, no entender do órgão judiciário de origem, afastaria a aplicação da tese fixada pela Suprema Corte no Tema n. 529 (RE 1.045.273) da repercussão geral, com o seguinte teor: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”.



    No entanto, noto não ter o acórdão impugnado apreciado a discussão sob a diretriz firmada também pela Corte Constitucional em outro tema de repercussão geral, notadamente o de n. 526 (RE 883.168). Nesse precedente, o Plenário, por maioria, vencido unicamente o ministro Edson Fachin, em acórdão sob relatoria do ministro Dias Toffoli, concluiu que a preexistência de casamento, sem se achar este em separação de fato ou judicial, impede o reconhecimento de união estável concomitante, ainda que a pretensa companheira esteja de boa-fé na relação havida com a pessoa casada.



    Transcrevo desse precedente qualificado trechos do voto do Relator, ministro Dias Toffoli, que indicam a conclusão externa pela maioria da Corte:



    O citado art. 1.521 do Código Civil trata dos impedimentos para casar, ou seja, é uma regulamentação feita para o casamento, mas que, por força da legislação (art. 1.723, § 1º), também se aplica à união estável, sob claro reconhecimento de que a ela, como entidade familiar, também se assegura proteção à unicidade do vínculo. 



    Assim, a união estável não poderá ser reconhecida se ocorrer alguma das situações previstas naquela norma. E diz o citado artigo, no que ora interessa: 



    ‘Art. 1.521. Não podem casar: 



    (…) 



    VI - as pessoas casadas.’



    Essa previsão normativa é uma decorrência da escolha da monogamia em nosso ordenamento jurídico, a qual possui previsão expressa no Código Civil: 



    ‘Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges: 



    I - fidelidade recíproca.’



    Portanto, depreende-se do art. 1.723, § 1º, c/c o art. 1.521, VI, ambos do Código Civil, que uma pessoa com união estável não poderá ter simultaneamente reconhecido pelo Estado outro vínculo familiar. A espécie de vínculo que se interpõe a outro juridicamente estabelecido (seja casamento ou união estável) a legislação nomina concubinato, tendo o Código Civil disposto o seguinte: 



    ‘Art. 1.727. As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato.’ 



    [...]



    Nota-se, assim, que a legislação expressamente mencionou entre suas disposições a relação duradoura que se estabelece entre pessoas impedidas de casar (nominando-a concubinato), para (i) a distinguir da união estável (precisamente sob o aspecto do impedimento ao casamento); e (ii) afastar seu reconhecimento como entidade familiar (art. 1.566, I, do CC/02).



    [...]



    De fato, antes do advento da Constituição de 1988, havia o emprego indistinto da expressão concubinato para qualquer relação não estabelecida sob as formalidades da lei, daí porque se falava em concubinato puro (hoje união estável) e concubinato impuro (relações duradoras com impedimento ao casamento). 



    Com a Constituição de 1988 elevando a união estável a entidade familiar e o Código Civil precisando com clareza sua distinção em face do concubinato, o emprego dos termos passou a ser absolutamente distinto.



    Importante, ainda, frisar que, para efeito de distinção entre os institutos (união estável e concubinato), o art. 1.727 deve ser lido em conjunto com o art. 1.723, § 1º, do CC/02, segundo o qual não se aplicam os impedimentos ao casamento ‘no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente’. Assim, para existir concubinato, é preciso que o parceiro casado esteja na constância fática da sociedade conjugal. Do contrário, a relação poderá – atendidos os demais requisitos – ser reconhecida como união estável.



    Aqui, novamente, sob a vertente do direito como construção social, reconheceu-se que a pendência de dissolução do casamento (concretizável apenas pelo divórcio – art. 226, § 6º, da CF/88) não pode impedir o reconhecimento de uniões formadas entre pessoas que já estejam separadas. 



    A primazia, nesse caso, da realidade social considera o lapso temporal que, não raro, se faz necessário ao desfazimento do vínculo conjugal, a requerer do Estado o reconhecimento da nova união formada pelos que apenas aguardam o trâmite do divórcio. 



    Em nenhum outro caso, contudo, admite-se a cumulação de vínculos entre as figuras do casamento e da união estável, sob pena de se caracterizar o concubinato.



    (Grifei)



    Registro, por oportuno, que o ministro Edson Fachin, nesse julgamento, aduziu compreensão quanto à possibilidade de proteção jurídica à relação havida entre pessoa casada e companheira, desde que presente o requisito da boa-fé objetiva. Porém, esse assentimento não foi acolhido pela maioria do colegiado.



    A tese firmada restou, então, assim redigida: “É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável”. 



    Nessa linha, diferentemente do que decidido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio de Janeiro, a boa-fé da parte recorrida, na situação em exame, não afasta a característica concubina de sua relação com o instituidor da pensão, o qual ainda estava na constância da sociedade conjugal com a recorrente Vanessa Aparecida Landim de Carvalho.



    Assim, incabível o acolhimento do pleito de reconhecimento de união estável, para fins previdenciários, da relação havida entre a parte recorrida e o falecido Antônio José Chaves de Brito.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido contido na inicial (eDOC 5), invertidos os ônus sucumbenciais.



    Determino, à Secretaria Judiciária, que proceda à anotação de que este processo tramita sob segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, do Código de Processo Civil.



    4. Registre-se. Intimem-se.



Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente